Tribunal: TJSP
Processo: 2073939-08.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento na parte conhecida ao agravo de instrumento. Alegação de erro material e omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Evidenciado caráter infringente. Embargos rejeitados.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos por Osvaldo Zanqueta contra acórdão que conheceu em parte o agravo de instrumento por ele

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento na parte conhecida ao agravo de instrumento. Alegação de erro material e omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Evidenciado caráter infringente. Embargos rejeitados.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos por Osvaldo Zanqueta contra acórdão que conheceu em parte o agravo de instrumento por ele interposto, negando-lhe provimento na parte conhecida. O acórdão embargado confirmou decisão de 1o grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, por não verificar a probabilidade do direito alegado. O embargante aponta: (i) erro material ao reconhecer fundamentação na decisão agravada; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 835, § 3o, do CPC; (iii) omissão sobre nulidade de cláusula contratual referente a juros em crédito rural; (iv) contradição na análise de ausência de fundamentação; e (v) omissão quanto à competência territorial em favor do domicílio do avalista hipossuficiente.

ii. questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão ao reconhecer fundamentação na decisão agravada; (ii) apurar a existência de omissão quanto à análise do art. 835, § 3o, do CPC; (iii) avaliar a omissão sobre cláusulas contratuais e legalidade de juros remuneratórios; (iv) determinar se há contradição lógica no acórdão quanto à ausência de fundamentação; (v) verificar omissão quanto à análise da competência territorial do foro do domicílio do avalista.

iii. razões de decidir

Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão de mérito ou modificação do julgado. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de fundamentação na decisão agravada, afastando-a por entender que, embora sucinta, a fundamentação era suficiente. Não há omissão quanto à aplicação do art. 835, § 3o, do CPC ou à análise da cláusula de juros, pois tais matérias não foram objeto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal apreciá-las por configurarem supressão de instância. A alegação de contradição entre o reconhecimento de fundamentação e a impossibilidade de análise de matérias não decididas em primeiro grau é improcedente, pois o acórdão distinguiu corretamente os temas passíveis de exame recursal. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão do mérito, o que configura caráter infringente, vedado aos embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que não se configura omissão quando o julgador encontra fundamento suficiente para decidir, mesmo sem enfrentar todas as teses levantadas.

iv. dispositivo e tese

Rejeição dos embargos de declaração. Advertência de imposição de multa, no caso de reiteração de embargos declaratórios com inequívoco intuito protelatório.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do julgado, salvo em casos excepcionais de erro material evidente, o que não se verifica. 2. A decisão que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não configura ausência de motivação. 3. A análise de matérias não enfrentadas em primeiro grau em agravo de instrumento caracteriza supressão de instância, vedada ao Tribunal. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, mas apenas sobre os capazes de infirmar a conclusão adotada."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, 64, 65, 835, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1953830/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29.04.2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1042339-89.2016.8.26.0100; Relator Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1017163-44.2022.8.26.0506, Relator Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024.